Tribunal: TJDFT
Processo: 0003948-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CICATRIZ PERMANENTE NO ROSTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito, a prova oral produzida em juízo, ressaltando-se, no caso, a inexistência de qualquer prova em sentido contrário.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Excede a reprovabilidade do tipo de lesão corporal quando os vestígios da agressão atingem proporção visível a terceiros, causando-lhe constante constrangimento.
4. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base quando a elevação se encontra dentro da fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima prevista para o tipo penal. Estabelecida em patamar superior, impõe-se a redução da pena-base.
5. A renúncia pelo réu ao benefício da suspensão condicional da pena concedido na sentença condenatória poderá ser exercida perante o juiz da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.